Tribunal: TJSP
Processo: 1019942-31.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. "NO SHOW". ALEGAÇÃO DE RECUSA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. PROVA.
1. Ações de indenização em contrato de transporte aéreo, intentadas por consumidor que escolhe demandar em comarca diversa da de seu domicílio, têm sido monitoradas pelo NUMOPEDE. Há indícios de ajuizamento predatório e abusivo, o que recomenda cautela no deferimento de seu

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. "NO SHOW". ALEGAÇÃO DE RECUSA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. PROVA.
1. Ações de indenização em contrato de transporte aéreo, intentadas por consumidor que escolhe demandar em comarca diversa da de seu domicílio, têm sido monitoradas pelo NUMOPEDE. Há indícios de ajuizamento predatório e abusivo, o que recomenda cautela no deferimento de seu processamento.
2. Não tendo havido essa cautela por parte do juízo "a quo", a análise das provas desse ser criteriosa.
3. Os autores não provaram a tentativa de remarcação da passagem antes do horário de voo. Apesar da possibilidade de inversão do ônus da prova, o consumidor deve trazer elementos mínimos a autorizá-la.
4. A defesa tornou controversos os fatos alegados na inicial. Assim, sem prova dos fatos narrados, a improcedência era medida de rigor.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019942-31.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DIMAS
DE SOUSA VIEIRA e CELIA MARIA BATISTA VIEIRA, é apelado LATAM
AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019942-31.2019.8.26.0003 -Voto no 52651t
2
VOTO No : 52651t.
APEL.No : 1019942-31.2019.8.26.0003
COMARCA : SÃO PAULO (3a VC, F.R. JABAQUARA)
APTE. : DIMAS DE SOUSA VIEIRA E OUTRO
APDO. : LATAM AIRLINES GROUP S/A
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
“NO
SHOW”.
ALEGAÇÃO
DE
RECUSA
DE
REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. PROVA.
1. Ações de indenização em contrato de transporte aéreo,
intentadas por consumidor que escolhe demandar em comarca
diversa da de seu domicílio, têm sido monitoradas pelo
NUMOPEDE. Há indícios de ajuizamento predatório e
abusivo, o que recomenda cautela no deferimento de seu
processamento.
2. Não tendo havido essa cautela por parte do juízo “a quo”, a
análise das provas desse ser criteriosa.
3. Os autores não provaram a tentativa de remarcação da
passagem antes do horário de voo. Apesar da possibilidade de
inversão do ônus da prova, o consumidor deve trazer elementos
mínimos a autorizá-la.
4. A defesa tornou controversos os fatos alegados na inicial.
Assim, sem prova dos fatos narrados, a improcedência era
medida de rigor.
5. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 107/110, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação de indenização ajuizada por Dimas de Sousa Vieira e
Célia Batista Vieira contra Latam Airlines Group S/A, concluindo ter havido
culpa exclusiva da vítima.
Inconformados, apelam os vencidos, sustentando terem
solicitado remarcação do voo, em razão de mal-estar da autora Célia; que a ré se
recusou a efetuar a remarcação, alegando que os autores deveriam procurar a
empresa que lhes vendeu as passagens (123milhas); tentaram ligar para a
empresa, mas não lograram ser atendidos; com isso, foram orientados a solicitar
o cancelamento da passagem pois a 123milhas não remarca voos; dirigiram-se
novamente ao balcão da ré, informando que a 123milhas não atendia ligações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019942-31.2019.8.26.0003 -Voto no 52651t
3
solicitaram novamente que a ré remarcasse o voo de ida; a ré recusou a
remarcação, e informou aos autores que estavam incorrendo em “no show”,
apesar de terem comparecido com cinco horas de antecedência; teriam tentado a
remarcação do voo nos dias seguintes (4, 5 e 6 de setembro), sem sucesso; no dia
7.9.2019, resolveram retornar à sua residência; afirmam que cabia inversão do
ônus da prova; que a recusa de remarcação era incontroversa, de modo que
desnecessária sua prova; que foi abusivo o cancelamento do voo por “no show”;
terem sofrido dano moral; caber incidência da teoria do desvio produtivo.
Pugnam, enfim, pela reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Os autores, ora apelantes, narraram ter adquirido passagens
aéreas junto à ré, para viajar para Lima, no Peru, no dia 4.9.2019, com decolagem
prevista para as 00:05h. Afirmaram ter saído de Bariri em carona de parentes até
Jaú, onde tomaram transporte rodoviário em direção à Rodoviária da Barra
Funda, em São Paulo. Em São Paulo, parentes os levaram ao aeroporto de
Guarulhos, onde chegaram por volta das 19:00h. O check-in teria sido realizado
pela internet, de modo que os autores se dirigiram ao balcão da empresa.
Enquanto aguardavam na fila, a autora Célia passou mal, motivo pelo qual os
autores resolveram pernoitar em São Paulo, para aguardar melhoria de sua
condição de saúde. Solicitaram à ré que remarcasse a passagem de ida, não se
negando a pagar eventuais multas. A ré, porém, teria se negado a remarcar a
passagem, apesar de haver informação nelas de que a remarcação poderia ocorrer
até a hora do voo.
De início, observa-se que os autores são residentes e
domiciliados em Bariri, não havendo razão para que ingressassem com ação na
Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019942-31.2019.8.26.0003 -Voto no 52651t
4
Também cabe observar que não passa despercebido que há
oferta de compra de direitos de consumidores em sites na internet. Ocorre que a
venda e compra de direito indisponível (direito à indenização por dano moral) é
inválida.
Não há cópia de documentos pessoais dos autores, e as
assinaturas constantes da procuração não estão autenticadas por cartório. Isso traz
dúvidas acerca da efetiva regularidade da representação processual.
Esta Corte vem monitorando perfis de demandas abusivas. E
ações como a presente, relativas à indenização por transporte aéreo, ajuizadas por
consumidor que “escolhe” demandar em local diverso de seu domicílio,
prejudicando obviamente a defesa de seus direitos, têm sido consideradas
predatórias. Bem por isso, como noticiado no feito no
1002157-56.2020.8.26.0068, esse tipo de ação seria objeto de apuração junto à
Corregedoria Geral da Justiça por meio do NUMOPEDE NÚCLEO DE
MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA (Processo 2018/107227),
havendo orientação do próprio órgão censório desta Corte para tomada de cautela
quando do deferimento do processamento de tais ações (Comunicado CG no
154/2020).
Isso significa que seria recomendável que o juiz tivesse
buscado averiguar se a parte autora, de fato, ajuizou a ação, se não cedeu seu
direito indenizatório a terceiros, se tem ciência de que existe ação em seu nome e
quais os seus termos.
Ausente tal análise, a ação deve ser avaliada com muita
cautela.
Apesar de todas as alegações dos autos, os autores não
apresentaram provas do comparecimento tempestivo no aeroporto, no dia do
embarque. O fato de terem chegado cedo na rodoviária não prova que chegaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019942-31.2019.8.26.0003 -Voto no 52651t
5
tempo no aeroporto.
A defesa informa “no show”, alegando a ré que teria direito
de cancelar os demais trechos das passagens em razão desse fato. Asseverou a ré,
ainda, que não teria havido apresentação de documentos suficientes para o
embarque (falta de apresentação da passagem de ida). Isso significa que não são
incontroversos os fatos narrados na inicial.
Além disso, nada prova que os autores tenham, de fato,
solicitado a remarcação dentro do prazo (até o horário do voo), ou que a autora
tenha tido algum mal-estar.
Os documentos apresentados não são suficientes. O “print”
da tela do celular da parte autora não informa a data; as passagens rodoviárias
não contêm identificação. Não há nada produzido no dia dos fatos (com
comprovação da data e horário) juntado nos autos.
A inversão do ônus da prova é admissível quando há
verossimilhança na alegação do consumidor. No caso, há apenas alegações, sem
nenhum indício a corroborá-las.
Tendo em vista a necessidade de cautela na análise de ações
supostamente ajuizadas por consumidores contra empresas de aviação (ante a
alienação ilegal desse direito por consumidores e a possível ocorrência desse
fato, pois não tem lógica o ajuizamento de ação longe do domicílio do
consumidor), bem como o conjunto probatório formado, a sentença deve ser
mantida.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu
do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos
tal como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade
da demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019942-31.2019.8.26.0003 -Voto no 52651t
6
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao
pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator